Tribunal: TJDFT
Processo: 0715023-89.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715023-89.2022.8.07.0005 RECORRENTE: RODRIGO DE FRANÇA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. TRANSPOSIÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA MAJORAÇÃO DE PENA-BASE. POSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO. NÃO CABÍVEL. 1. Diante da presença de duas causas de aumento, admite-se que uma delas seja utilizada para agravar a pena na primeira fase da dosimetria e a remanescente para aumentar a reprimenda na terceira fase. 2. Inviável a isenção ou afastamento da pena de multa pela alegação de hipossuficiência do acusado, pois a referida sanção está prevista no próprio tipo penal incriminador, sendo de aplicação obrigatória. 3. Recurso não provido. O recorrente alega violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a redução da pena fixada e a isenção do pagamento da multa, ao argumento de que seriam desproporcionais. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Quanto ao crime do artigo 155, § 4o, II, do CP (1o Fato), a pena foi fixada no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multas, ante a ausência variáveis nas três fases. Com relação ao delito previsto no art. 155, § 4o, II e IV do Código Penal (2o Fato), na primeira fase, a pena foi exasperada em 1/8 e fixada em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, haja vista na existência de duas qualificadoras (fraude e concurso de pessoas), sendo uma utilizada para a forma qualificada do crime e outra nesta fase (ID 62903326 - Pág. 5). Por fim, as penas arbitradas foram tornadas definitivas, ante a ausência de osciladoras nas fases seguintes. Considerando a pluralidade de desígnios entre os delitos, aplicou-se a regra do concurso material, prevista no art. 69 do Código Penal, para unificar as penas, fixando-a em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses reclusão e 21 dias-multa. O regime semiaberto é o adequado, nos moldes do artigo 33, § 2o, alínea “b, do Código Penal. Ademais, a quantidade de pena imposta inviabiliza a suspensão condicional da pena e a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos (CP, 44 e 77). Importante ressaltar que a pena de multa foi fixada observando-se os mesmos parâmetros utilizados na dosimetria da pena privativa de liberdade, de forma que não há nenhum reparo há de ser feito. Inviável a sua isenção ou afastamento pela alegação de hipossuficiência do acusado, pois a referida sanção está prevista no próprio tipo penal incriminador, sendo de aplicação obrigatória, cabendo ao Juízo das Execuções analisar eventual impossibilidade de pagamento, sob pena de supressão de instância (ID 62903326 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp n. 2.574.086/AM, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024